Tribunal: TJPA
Processo: 0805995-57.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805995-57.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LEOROCHA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DO SINTEGRA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E RETROATIVIDADE BENIGNA. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Leorocha Móveis e Eletrodomésticos Ltda. contra decisão da Vara Única de São Geraldo do Araguaia que rejeitou exceção de pré-executividade em Ação de Execução Fiscal ajuizada para cobrança da CDA nº 2014570009018-0, lastreada em multa isolada decorrente da não entrega da Declaração SINTEGRA. A agravante sustenta que, desde fevereiro de 2011, deixou de estar obrigada a apresentar a referida declaração, em razão de alteração normativa superveniente, e pleiteia o reconhecimento da nulidade da CDA e a extinção da execução.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa aplicada pela não entrega da Declaração SINTEGRA pode subsistir mesmo após a revogação da obrigação acessória correspondente; (ii) estabelecer se é cabível o acolhimento da exceção de pré-executividade com base em prova pré-constituída e em matéria de ordem pública.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é admissível quando fundada em matéria de ordem pública e instruída com prova pré-constituída, prescindindo de dilação probatória.

A revogação normativa que extingue a obrigação acessória torna ilegítima a aplicação de penalidade por seu descumprimento, em conformidade com os princípios da legalidade e da segurança jurídica.

A substituição da Declaração SINTEGRA pela Escrituração Fiscal Digital (EFD), nos termos do RICMS/PA, artigos 389-A e 389-C, tornou inexigível a obrigação anteriormente imposta.

O artigo 106, II, “a”, do CTN, consagra o princípio da retroatividade benigna no âmbito sancionador tributário, impondo o afastamento de penalidades baseadas em condutas que deixaram de configurar infração.

O STJ, no REsp nº 1.349.667/DF e no AgInt no AREsp nº 1.415.195/GO, reconhece que a revogação de obrigação acessória afasta a possibilidade de aplicação de sanções por seu descumprimento.

A ausência de controvérsia fática e a existência de prova documental nos autos permitem a análise da exceção de pré-executividade, sem afronta ao devido processo legal.

A manutenção da penalidade viola o princípio da legalidade estrita, previsto no art. 5º, II, da CF/1988, e os arts. 97 e 112 do CTN, por ausência de fundamento normativo vigente à época da cobrança.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

RECURSO PROVIDO.

Tese de julgamento
:

A extinção da obrigação acessória por força de alteração legislativa inviabiliza a imposição de multa pelo seu descumprimento, em respeito aos princípios da legalidade e da retroatividade benigna.

É cabível o acolhimento de exceção de pré-executividade quando fundada em matéria de ordem pública e instruída com prova pré-constituída, ainda que sem garantia do juízo.

A Certidão de Dívida Ativa fundada em obrigação acessória extinta carece de título executivo válido, devendo ser reconhecida sua nulidade e extinta a execução fiscal respectiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; CTN, arts. 97, 106, II, “a”, 112 e 113, § 2º; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.349.667/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.03.2014; STJ, AgInt no AREsp nº 1.415.195/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 06.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de
conhecer e dar provimento ao recurso
. Sessão presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
interposto por
LEOROCHA MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
contra decisão proferida pelo MM Juízo de Direito da Vara Única de São Geraldo do Araguaia, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0010333-38.2015.8.14.0125,
rejeitou a exceção de pré-executividade
(ID n. 18990775).

Em suas razões (ID n. 18990774), narra a agravante que, na origem, foi ajuizada Ação de Execução Fiscal para cobrança da CDA 2014570009018-0, originada do crédito tributário constituído por meio do AINF 18201151000627-8, o qual tem por objeto a aplicação de multa isolada

por conta da não entrega da Declaração Sintegra.

Informa que opôs Exceção de Pré-Executividade requerendo a nulidade da CDA em razão do fato omissivo que motivou a aplicação da multa isolada ter deixado de ser considerado como infração pela legislação, de forma que a penalidade deve ser excluída.

Sustenta a desnecessidade de dilação probatória para identificar o fato gerador do crédito tributário e assevera que, no caso concreto dos autos, tem-se a flagrante negativa de prestação jurisdicional, pois sequer existe nexo de correlação lógica entre a premissa fática adotada pelo juízo a quo e o fundamento jurídico do pedido de nulidade.

Por fim, afirma que, a partir de fevereiro de 2011 passou a ser desobrigada de entregar a Declaração Sintegra de modo que a multa deveria ser cancelada, nos termos do art. 106, do CTN, pelo que, requer a cassação da decisão agravada, para fins de conhecer a Exceção de Pré-Executividade e determinar que o juízo
a quo
aprecie os fundamentos jurídicos e profira decisão.

E, de forma liminar, pugnou pela atribuição do efeito suspensivo ativo ao presente recurso na forma do artigo 1.019, inciso I, do CPC, declarando suspenso o trâmite da Ação de Execução Fiscal até que o mérito recursal seja apreciado.

Em Decisão ID n. 18998965 indeferi o pedido de efeito suspensivo.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão agravada (ID n. 19373329).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no feito (ID n. 19387101).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade,
conheço

do Agravo de Instrumento
.

Antes de adentrar no mérito, de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Dito isto, observa-se que, na decisão agravada, o magistrado
a quo
reconheceu a impossibilidade de acolhimento da exceção de pré-executividade diante da necessidade de dilação probatória.

É cediço que a exceção de pré-executividade é uma construção doutrinária e jurisprudencial que consiste em uma forma de defesa por meio da qual, sem garantia do juízo e mediante simples petição pode o executado alegar, em incidente processual, determinado vício, lastreado em matérias de ordem pública.

Logo, é imprescindível que a exceção se fundamente na existência de vício atinente à matéria de ordem pública, desde que concomitantemente haja presença de prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória, que o juiz, de ofício, pode reconhecer.

Pois bem.

In caso, o presente RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO tem origem na Ação de Execução Fiscal 0010333-38.2015.8.14.0125 ajuizada pela Agravada em desfavor da Agravante no ano de 2015,
por meio da qual imputa a obrigação de efetuar o pagamento da CDA 2014570009018-0, originada do crédito tributário constituído por meio do AINF 18201151000627-8, o qual tem por objeto a aplicação de multa isolada por conta da não entrega da Declaração Sintegra.

Contra esta Execução, a Agravante ingressou com Exceção de Pré-Executividade (IDs 62035918, 62820157, 71315052 e 74086392), com pedido de nulidade da CDA, em razão do fato omissivo que motivou a aplicação da multa isolada ter deixado de ser considerado como infração pela legislação (artigo 2º, inciso I, da Instrução Normativa 8, de 16/02/2011, combinado com artigos 389-A e 389-C do RICMS/PA), de forma que a penalidade deve ser excluída (artigo 106, III, alínea “b”, do CTN).

Entendo que deve ser dado provimento ao recurso de agravo de instrumento, pois mostra-se inadmissível, à luz do ordenamento jurídico pátrio, que o ESTADO DO PARÁ imponha sanção ao contribuinte fundada no descumprimento de obrigação acessória que, por força de revogação legislativa superveniente, restou extinta.

A incidência de penalidade fiscal pressupõe a vigência e a exigibilidade do dever legal correspondente, de modo que, inexistente a norma atributiva da obrigação, esvazia-se o suporte normativo da penalidade. Tal entendimento harmoniza-se com os princípios constitucionais da legalidade estrita e da segurança jurídica, bem como com os ditames do Código Tributário Nacional, mormente os artigos 97, inciso V, e 113, § 2º, os quais condicionam a validade de sanções tributárias à existência de lei anterior que as preveja expressamente.

Desse modo, evidenciado que o contribuinte foi penalizado por conduta cuja obrigatoriedade legal já não subsistia, impõe-se o acolhimento do recurso interposto, como forma de restaurar a coerência do sistema jurídico e de assegurar a proteção do administrado frente ao poder punitivo estatal.

A agravante aduz, com acerto, que a exigência de entrega da Declaração SINTEGRA foi formalmente substituída pela obrigatoriedade de Escrituração Fiscal Digital (EFD), mudança esta implementada a partir do exercício de 2011, nos moldes dos artigos 389-A e 389-C do Regulamento do ICMS do Estado do Pará (RICMS/PA).

Tal alteração normativa implicou a revogação tácita da obrigação acessória anteriormente imposta, tornando inexigível, desde então, o cumprimento do dever de transmissão da referida declaração. Assim sendo, a aplicação de penalidade fiscal calcada na inobservância de obrigação que, por força de inovação legislativa, deixou de existir, revela manifesta afronta ao princípio da legalidade, o qual veda a imposição de sanções sem prévia previsão legal, bem como ao princípio da segurança jurídica, que assegura previsibilidade e estabilidade nas relações entre o Fisco e o contribuinte. Deste modo, a sanção imposta desbordou os contornos do poder sancionador estatal, carecendo de amparo normativo válido no momento da autuação.

Nota-se que o núcleo argumentativo da AGRAVANTE repousa, com precisão, sobre o
disposto no artigo 106, inciso II, alínea "a", do Código Tributário Nacional
, norma que veicula o princípio da retroatividade benigna no âmbito do direito tributário sancionador. Por força desse preceito, estabelece-se que, sobrevindo lei posterior que deixe de qualificar determinada conduta como infração ou que comine sanção menos gravosa, tal normativo mais favorável deve retroagir para alcançar os fatos pretéritos, ainda que sob a égide de legislação anterior mais severa. Em outras palavras, a pretensão punitiva estatal esvazia-se quando dirigida a comportamento que, à época da exigência fiscal ou da imposição da penalidade, já não era reputado infracional à luz do novo ordenamento jurídico. Tal exegese não apenas traduz a fidelidade ao texto legal, como também assegura a observância dos postulados constitucionais da legalidade estrita, da segurança jurídica e da individualização das sanções, impedindo que o contribuinte seja surpreendido com punição por ato que, em momento posterior, passou a ser juridicamente irrelevante.

Para além do sólido amparo legal de sua argumentação, a AGRAVANTE traz à colação precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça que prestam inequívoco respaldo à tese defendida, notadamente no que concerne à aplicação do princípio da retroatividade benéfica às penalidades tributárias.

Destaca-se, com especial relevo, o julgamento do Recurso Especial n. 1.349.667/DF, oportunidade em que aquela Corte reafirmou que a retroatividade de norma mais favorável incide plenamente sobre sanções fiscais, inclusive nos casos em que haja extinção superveniente de obrigação acessória. A
ratio decidendi
do julgado está assentada na premissa de que, desaparecendo o dever legal de agir, inexiste fundamento legítimo para a subsistência da penalidade dele decorrente.

No mesmo compasso, o Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.415.195/GO corrobora tal entendimento, assentando que, uma vez extinta a obrigação acessória por força de modificação normativa, deve ser igualmente afastada qualquer sanção aplicada em virtude de seu inadimplemento, sob pena de perpetuar punição sem respaldo jurídico. Tais precedentes evidenciam a consolidação jurisprudencial em torno da inaplicabilidade de penalidades fundadas em obrigações já abolidas, reforçando, por conseguinte, a pretensão recursal da parte agravante.

Ao manter a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa, a decisão recorrida incorreu em manifesta omissão quanto à incidência do princípio da retroatividade benéfica, previsto no artigo 106, inciso II, do Código Tributário Nacional. Tal princípio, de observância cogente no âmbito do direito sancionador, impõe o afastamento de sanção fundada em norma revogada ou substituída por outra mais favorável ao administrado. Ademais, não se verifica nos autos qualquer controvérsia de ordem fática que reclame dilação probatória. Ao revés, a moldura fática apresenta-se cristalina: a obrigação acessória que servia de fundamento à penalidade foi formalmente extinta por alteração legislativa posterior, fato este incontroverso e amplamente reconhecido no próprio contexto normativo do RICMS/PA. Assim, a subsunção do fato à norma jurídica é direta, inequívoca e prescinde de qualquer atividade instrutória, de modo que a manutenção da exigência revela-se desprovida de respaldo legal, vulnerando frontalmente os postulados da legalidade e da segurança jurídica.

A própria FAZENDA PÚBLICA, em sua manifestação defensiva, reconhece expressamente a alteração do sistema de escrituração fiscal, admitindo que a obrigação de entrega da Declaração SINTEGRA foi superada pela implantação da Escrituração Fiscal Digital (EFD). Não obstante tal reconhecimento, persiste em sustentar a validade da multa imposta, numa tentativa de conferir eficácia sancionatória a obrigação já extinta.

Tal postura ignora a premissa fundamental de que, com a revogação do dever legal de apresentar o SINTEGRA, cessou também a possibilidade jurídica de penalizar sua inobservância. A imposição de sanção por conduta que já não se encontra tipificada como infração pela ordem normativa vigente configura evidente violação ao princípio da legalidade estrita, consagrado no artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal, bem como nos artigos 97 e 112 do Código Tributário Nacional.

Este princípio impõe que nenhuma sanção possa ser aplicada sem expressa previsão legal em vigor à época do fato gerador da penalidade, resguardando o contribuinte de abusos punitivos e assegurando a estabilidade das relações tributárias. Manter, portanto, a exigência da multa em tais circunstâncias representa não apenas um desvio da legalidade, mas uma afronta à segurança jurídica que deve nortear a atuação do Fisco.

Diante do exposto, impõe-se o acolhimento da insurgência recursal, razão pela qual
DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, reformando-se integralmente a decisão agravada. Em consequência, acolho a exceção de pré-executividade oposta, reconhecendo a nulidade da
Certidão de Dívida Ativa nº 2014570009018-0
, por ausência de pressuposto legal válido à sua constituição. Em decorrência lógica e necessária desse reconhecimento,
declaro extinta a execução fiscal
dela derivada, por ausência de título executivo hábil a embasar a pretensão executiva fazendária, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 07/05/2025